Tribunal: TJPA
Processo: 0837229-66.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0837229-66.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE E A VIDA. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR TRATAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1
.
A
saúde é obrigação de todos os entes federativos. No ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, a obrigação para prestação dos serviços de saúde pública compete, solidariamente, às três esferas de governo: Federal, Estadual e Municipal, do que se conclui que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, na medida em que a Magna Carta atribuiu a responsabilidade pela saúde a todos os entes federados e de forma solidária, o que significa dizer que todos os entes estatais poderão ser demandados pela via judicial em ação que vise ao cumprimento dos serviços de saúde. – Precedentes (STJ)

2. no presente caso, a parte favorecida necessita ser submetida ao procedimento cirúrgico pleiteado, conforme prescrição médica, sob o risco de agravamento de sua saúde o que foi demonstra com laudos e exames, a necessidade da paciente em obter o tratamento de saúde prescrito. 3.Inexistindo novas razões fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, impõe-se a manutenção da decisão.

4. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

em desfavor da decisão monocrática proferida por este relator que manteve
a sentença em todos os seus termos.

Resumo dos fatos, o Ministério Público do Estado do Pará, ajuizou a presente ação civil pública em desfavor do Estado do Pará e do Município de Belém, a fim de garantir o direito à saúde de Marli Monteiro da Conceição, diagnosticada com lesão completa do tendão supra espinhoso do ombro esquerdo e lesão incompleta do supra espinhoso do ombro direito.

Em suas razões recursais, o recorrente alega ilegitimidade pelo procedimento cirúrgico, visto que, quem estava à frente da demanda clínica era o Estado do Pará, e que em contestação no primeiro grau o Estado afirmou que não houve negativa de atendimento à parte autora, e que ela foi atendida e consultada no dia 29/04/2020, no Hospital Público Estadual Galileu e teve retorno marcado para o dia 14/08/2020

Argumenta ainda, que não houve negativa na prestação do serviço pelo Estado e muito menos pelo Município, vez que este sequer foi acionado pela paciente. Logo, percebesse a carência de ação da Autora em face do município de Belém.

Percebendo-se ainda que a presente ação visa furar a fila de espera do SUS, em detrimento de outros pacientes até mais graves que já estavam na fila há muito mais tempo. Assim, não há o que se falar em falta de atendimento ao paciente e muito menos de negativa por parte do Município de Belém, passível de pronunciamento do Judiciário, conforme adiante será fundamentado.

Por fim, aduz que,

fica comprovada a inexistência de responsabilidade municipal, devendo, ser declarada a impossibilidade de responsabilização da SESMA, uma vez que, não participação no custeio do tratamento da agravada, como também pugna a forma total e completa, a todos os pedidos constantes da petição inicial, inclusive a aplicação de multa, visto que a obrigação não é de responsabilidade do Município de Belém.

Ante o exposto, requer o provimento ao presente agravo interno, e que seja reconsiderado a r. decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada, conforme (Id. 6127000).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as ações e prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas – preventivas e de recuperação –, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República.

O sentido de fundamentalidade do direito à saúde (CF, arts. 6º e 196) – que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas – impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional.

Como relatei na decisão anterior ora recorrida, a ação refere à obrigação de fazer de realização de procedimento cirúrgico ortopédico como forma de resguardar direito à saúde da interessada pela comprovação da existência de lesões no tendão supra espinhoso dos ombros esquerdo e direito, comprometendo a realização de atividades laborais e sua mobilidade e pelo Laudo de (Id nº 5113709) e o prontuário médico da interessada, restou comprovada a necessidade da cirurgia pleiteada.

Conforme destacado na decisão recorrida, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município, uma vez que existe previsão constitucional da solidariedade entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se de direito à saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado o direcionamento do pedido a qualquer um dos entes federados.

Nesse sentido, em julgamento do mérito de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, restou definida pelo Tema nº793, a tese de responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos:

APELAÇÕES CÍVEIS.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.PACIENTE DIAGNOSTICADO COMDEGENERAÇÃO MACULAR DMRI CID H355. LESÃO PROLIFERATIVA. NECESSIDADE DE TFD. NECESSIDADE DE SER SUBMETIDO À PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.DIREITO À VIDA E À SAÚDE. APELAÇÃO DO ESTADO. TESE DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF PARA DIRECIONAR AO ENTE MUNICIPAL A COMPETÊNCIA EM DAR CUMPRIMENTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER, JÁ QUE EXERCE GESTÃO PLENA NO ÂMBITO DA SAÚDE.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 11 de abril de 2022.

Desembargadora EZILDAPASTANAMUTRAN

Relatora

(9089552, 9089552, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22
)

..........................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Ação Civil Pública visando garantir o fornecimento do medicamento Lucentis, de forma regular e em quantidade suficiente à paciente idosa, diagnosticada com diabetes e glaucoma em ambos os olhos.

II- Preliminar de perda do objeto da ação. O Apelante sustenta que houve o esvaziamento do objeto da ação, em razão do medicamento ter sido incorporado pelo Ministério da Saúde em julho/2018 como terapia para a doença apresentada. Todavia, a ação fora ajuizada em novembro/2019, em razão da negativa no fornecimento do fármaco, e mesmo após o deferimento da liminar, a decisão não foi cumprida pelo ente requerido, razão pela qual a preliminar foi rejeitada. III- Preliminar de Incompetência da Justiça Comum. O Estado do Pará alega que a competência para incorporação/financiamento do medicamento é da União, razão pela qual deveria integra

(8522007, 8522007, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)

...........................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESSENCIAL PARA A SAÚDE DA PACIENTE. CONSULTA COM ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DIREITOS DA CRIANÇA ESPECIALMENTE PROTEGIDOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA. Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0801135-56.2019.8.14.0301. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, confirmar a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDAPASTANAMUTRAN Relatora

(7122173, 7122173, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

Ademais, se percebe que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria,

conforme demonstram os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade

solidária

da União, Estados-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana Calmon, Segunda Turma,

DJ3.10.2005). 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis. (REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

Assim sendo, o direito à saúde é inerente a pessoa, o qual deve ser garantido pelos entes, pois é o principal garantidor de tal, não podendo o princípio da isonomia servir como argumento, vez que, pela respectiva via judicial, a parte demonstrou necessitar indispensavelmente do tratamento requerido. Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da igualdade.

No entanto, o presente caso trata-se de paciente com diagnóstico de lesão completa do tendão supra espinhoso do ombro esquerdo e lesão incompleta do supra espinhoso do ombro direito, necessita realizar cirurgia ortopédica, e para ter acesso a esse procedimento precisa dispor do Poder Judiciário, razão pela qual é mais adequada a tese da solidariedade para alcançar o direito fundamental à saúde no caso concreto.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado com esse precedente:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020. 2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no CC: 177570 PR 2021/0036532-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/08/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/10/2021) (Grifo nosso)

..........................................................................................

Desse modo, o dever de prestar serviços de saúde é obrigação de todos os entes federativos. No ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, a obrigação para prestação dos serviços de saúde pública compete, solidariamente, às três esferas de governo: Federal, Estadual e Municipal, do que se conclui que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, na medida em que a Magna Carta art. 196
[1]
da CF/88, atribuiu a responsabilidade pela saúde a todos os entes federados e de forma solidária, o que significa dizer que todos os entes estatais poderão ser demandados pela via judicial em ação que vise ao cumprimento dos serviços de saúde.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, xx
de maio de 2022

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

[1]
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Belém, 10/05/2022